Tribunal: TJES
Processo: 0001102-50.2014.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001102-50.2014.8.08.0040

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALTER SOARES DA PAIXAO

APELADO: APOIO RURAL AGROPECUARIA LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA – JUNTADA POSTERIOR DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS – VALIDADE DA PROPOSTA DE ACORDO E DA CONFISSÃO DO DÉBITO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS.

1.
A falta de juntada de procuração com poderes especiais para transigir não macula, por si só, a oferta de acordo e a confissão de dívida, porque cuida de vício sanável, que foi devidamente corrigido nesta hipótese.

2.
Não há que se falar em cerceamento de defesa, vez que na peça de defesa o ora apelante sequer pugnou pela produção de provas e confessou a existência do débito, portanto, é hígida a cobrança dos valores das mercadorias constantes nas duplicatas.

3
.

Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
VALTER SOARES DA PAIXÃO
em face da r. sentença de fls. 56/56-verso, proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Pinheiros, que, na ação cobrança movida por
APOIO RURAL AGROPECUÁRIA LTDA
em desfavor do ora apelante, julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que a autora/apelante “
comprovou a relação jurídica de compra e venda pelas partes às fls. 17/27. Igualmente, os mesmos documentos dão conta dos valores não pagos pelo requerido
” (fl. 56).

Asseverou que “
restou patente que o requerido não cumpriu a sua parte no contrato formalizado com a demandante, consumindo os serviços prestados por esta última, porém, deixando de pagar os boletos verificados
” (fl. 56-verso).

Por isso, condenou o requerido/apelante ao pagamento da quantia de R$ 15.337,70 (quinze mil, trezentos e trinta e sete reais e setenta centavos, corrigida monetariamente pelo índice adotado por esta egrégia Corte desde cada vencimento e acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Finalmente, condenou o requerido/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade dos recursos de apelação, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

No dia 20 de outubro de 2014, o apelante apresentou contestação (fls. 34/36, tendo sido assistido pelo Dr. Jonilson Correa Santos (OAB/ES nº 14.681), momento em que admitiu a existência da dívida constante nas duplicatas e notas fiscais de fls. 18/27, senão vejamos:

“[...] Por problemas financeiros o Requerido não conseguiu custear o débito contraído, mas apesar disto, o Contestante tem o intuito de quitá-lo de maneira que não afete na subsistência de sua família, pois o mesmo é casado e têm filhos, logo não há possibilidade senão a que será proposta para que não acarrete prejuízos para seu lar [...]” (fl. 35, redação original)

Na réplica de fls. 38/39, a apelada rejeitou a proposta de acordo e apresentou contraproposta, enquanto o apelante, no dia 20 de janeiro de 2015, peticionou à fl. 44 para ofertar nova transação, que também foi inadmitida pela recorrida (fl. 51).

De fato, à época da contestação e do referido petitório, o Dr. Jonilson Correa Santos não tinha apresentado a procuração outorgada pelo apelante, porém, após determinação do magistrado para regularização da representação processual (fl. 47), no dia 22 de julho de 2015, foi juntado aos autos o mandato (fl. 53).

Ao contrário do que aduz o apelante, a procuração de fl. 53 estipulou que o Dr. Jonilson Correa Santos teria os poderes especiais então previstos no art. 38 do CPC/73, vide:

“[...] Para o fim especial de representar o(s) outorgante(s) em juízo, em qualquer instância ou tribunal em que for(em) autor(es), réu(s), opoente(s), assistente(s) ou de qualquer forma participante(s) de procedimentos, quaisquer que sejam, podendo requerer as medidas que forem necessárias, preparatórias, preventivas ou incidentes, variar de ações e intentar outras de novo, usando dos
poderes
conferidos pela cláusula ad judicia et extra, mais os de desistir,
transigir,

acordar, receber quantias, dar e aceitar quitação
, agravar, apelar, protestar e levantar protestos, penhorar e sequestrar bens, promover arrestos, prestar cauções,
firmar compromisso
, inclusive o de inventariante, optar, em procedimento de inventário pelo rito do arrolamento sumário, acompanhando-o em todas as fases processuais, renunciar heranças, fazer composições amigáveis e requerer perante entidades públicas, privadas ou associativas, enfim, requerer o que preciso for para o fiel desempenho das obrigações decorrentes deste mandato, podendo substabelecê-lo, com ou sem reserva de poderes. [...]” (fl. 53, redação original, destaques nossos)

Mister ressaltar que a falta de juntada de procuração com poderes especiais para transigir não macula, por si só, a oferta de acordo e a confissão de dívida, porque cuida de vício sanável. Nessa linha de entendimento:

CONSÓRCIO DE VEÍCULO. AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA POR CONSORCIADA EXCLUÍDA COM O INTUITO DE RECEBER O SALDO DE CRÉDITOS ORIUNDOS DE SUA CONTRIBUIÇÃO. INSURGÊNCIA DA ADMINISTRADORA RÉ EM RELAÇÃO À REJEIÇÃO DOS EMBARGOS QUE OPÔS. QUESTÕES PRELIMINARES. FALTA DE DOCUMENTO PESSOAL DA AUTORA. AFASTAMENTO. Cédula de identidade exibida aos autos e não impugnada. PRELIMINAR REJEITADA. ALEGAÇÃO DE MANDATO SEM INCLUSÃO DE PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER E DAR QUITAÇÃO. IRRELEVÂNCIA.
Mandatária da autora que apresentou procuração pública contendo amplos poderes para representá-la, inclusive mediante constituição de advogados, em questões relacionadas ao contrato versado na causa. Eventual falta de algum dos poderes especiais poderia ser suprida oportunamente.
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. RESTITUIÇÃO DE CRÉDITOS. Consorciado excluído tem direito à restituição dos valores vertidos ao fundo comum, devendo, para exercício desse direito, ser comunicado pela administradora, em até 60 dias contados do prazo de encerramento do grupo (art. 31, I, da Lei n. 11.795/08 e art. 26 da Circular BACEN n. 3.432). Ré não provou a emissão do referido comunicado. Recusa infundada à disponibilização. Alegação de desconhecimento dos dados bancários rebatida pela juntada de notificação em que a consorciada informa expressamente os dados de sua agência e conta. RECURSO DESPROVIDO. DEDUÇÃO DE TAXA DE PERMANÊNCIA. Recursos não procurados pelos consorciados devem ser geridos pela administradora, que, em contrapartida, poderá exigir taxa de permanência, nos termos dos arts. 33 e seguintes da Lei n. 11.795/08. Situação, contudo, em que o crédito da autora não se classifica como recursos não procurados, uma vez que, além de ter diligenciado para o recebimento, somente não logrou alcançar esse êxito em razão de recusa ilegítima da administradora. Situação a impedir a exigibilidade de taxa de permanência. RECURSO DESPROVIDO. CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. Reconhecimento, pelo Juízo, da atualização do crédito, na forma realizada pela administradora, no período que se estendeu até trinta dias do encerramento do grupo. Atualização posterior que deve observar os índices da Tabela Prática desta Corte e a taxa de juros moratórios de 1% ao mês, que prevalece, segundo a jurisprudência desta Câmara e desta Corte, sobre a taxa SELIC, sustentada pela insurgente. RECURSO DESPROVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Administradora que apresentou defesa contra fato incontroverso nos autos e interpôs recurso protelatório (art. 80, I e VII). Embaraço infundado à concretização do direito creditório da autora. Multa imposta em 9% sobre o valor atualizado da causa. SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO, NO MÉRITO, DESPROVIDO, COM PUNIÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. (TJSP; AC 1006070-41.2022.8.26.0003; Ac. 16502183; São Paulo; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Jonize Sacchi de Oliveira; Julg. 28/02/2023; DJESP 06/03/2023; Pág. 2162)

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM IMÓVEL. DECISÃO JUDICIAL DE HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA. RECURSO DA PARTE EMBARGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INTELIGÊNCIA DO INC. III, DO ART. 932, DA LEI Nº 13.105/2015. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. INSURGÊNCIA DA PARTE EMBARGADA ACERCA DA HOMOLOGAÇÃO DO PLEITO DE DESISTÊNCIA. DESPROVIMENTO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA PROTOCOLADO EM DATA BEM ANTERIOR AO OFERECIMENTO DA CONTESTAÇÃO. PEDIDO FORMULADO POR ADVOGADO SEM PODERES ESPECIAIS PARA DESISTIR. VÍCIO SANADO POSTERIORMENTE COM A JUNTADA DE NOVO INSTRUMENTO DE MANDATO COM PODERES ESPECIAIS. RATIFICAÇÃO DO PLEITO DE DESISTÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL MANTIDA. 1. Mostra-se inadmissível toda espécie recursal que, visivelmente, não apresentar um ou mais de seus pressupostos lógicos necessários, quais sejam: Intrínsecos (cabimento, legitimidade recursal, interesse, existência de ato impeditivo ou extintivo do ato de recorrer) ou extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal); ausente qualquer um destes pressupostos, o Relator não conhecerá o recurso, inadmitindo-o de plano, ou conhecerá parcialmente, como no vertente caso legal. 2. In casu, o pedido de desistência foi apresentado oportunamente, em data bem anterior ao oferecimento da contestação, logo, não houve necessidade de concordância da Parte Adversa.
3. Ausência de poderes especiais no instrumento de mandato é defeito sanável. 4. A Parte regularizou sua representação e sanou o vício, ao juntar aos Autos procuração com poderes especiais, dentre eles o de desistir, inclusive ratificou, expressamente, o ato processual já praticado.
5. Recurso de apelação cível parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido. (TJPR; ApCiv 0003508-98.2021.8.16.0194; Curitiba; Décima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Dilmari Helena Kessler; Julg. 28/08/2023; DJPR 01/09/2023)

A apresentação posterior do mandato com poderes especiais convalidou o vício em enfoque e teve o condão de ratificar a intenção que o recorrente manifestou desde a contestação de reconhecer a dívida dos títulos de crédito de fls.17-19-21-23-26.

Acrescente-se que não há que se falar em cerceamento de defesa, vez que na peça de defesa o ora apelante sequer pugnou pela produção de provas, portanto, é hígida a cobrança dos valores das mercadorias constantes nas duplicatas. Nesse sentido:

RECURSO. APELAÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR. Duplicata mercantil sem aceite. Insurgência contra a r. Sentença que julgou improcedentes os embargos. Inadmissibilidade.
Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes. Confessado recebimento de mercadorias.
Documentação carreada aos autos que demonstra o protesto da duplicata, bem como a emissão de nota fiscal.
Confissão do apelante que dispensa a necessidade de assinatura no canhoto da nota fiscal.
Não comprovada a responsabilidade de terceiros. Documento que constitui título líquido, certo e exigível. Inteligência do art. 15, § 2º, da Lei nº 5.474/68. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Recurso improvido. (TJSP; APL 1000892-25.2016.8.26.0035; Ac. 10828079; Águas de Lindóia; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Roque Antonio Mesquita de Oliveira; Julg. 26/09/2017; DJESP 29/09/2017; Pág. 2972)

EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE FIANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DOS EMBARGANTES. Dívida decorrente da aquisição de fertilizantes por cooperativa. Fiança ofertada pelos embargantes. Cerceamento de defesa.
Os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia e o julgamento antecipado, sem a realização de prova, não implicou qualquer lesão ao contraditório e à ampla defesa.
Legalidade da carta fiança em todos os seus termos. Inteligência do art. 784 do CPC. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; APL 0004307-59.2007.8.26.0581; Ac. 11548405; São Manuel; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marino Neto; Julg. 14/06/2018; DJESP 25/06/2018; Pág. 2759)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,

NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Ato seguinte, considerando labor adicional do causídico do condomínio apelado, ao apresentar contrarrazões ao recurso, e que não foi alcançado o limite objetivo da verba honorária no arbitramento realizado pelo juízo de origem, o apelante deverá suportar a condenação a título de honorários recursais, que fixo em 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos ditames do art. 85, §11, do CPC.

Esclareço que a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios totalizará 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o e. Relator para negar provimento.

Acompanhar o voto de relatoria.